Tribunal: TJMT
Processo: 1027006-81.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027006-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL DA SILVA SANTOS - CPF: 031.823.871-38 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE EXTRATO DESATUALIZADO NA INICIAL – COMPROVAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO EM DATA ANTERIOR A DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Não tendo havido a juntada de documento apto a comprovar a contratação, deve ser declarada a inexigibilidade do débito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual, o que não ocorreu no presente caso.

Apesar de a promovente alegar que teve o nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção, não juntou extrato atualizado que comprove a restrição, ônus que lhe incumbia, mesmo porque a parte promovida já tinha efetuado a baixa da restrição muito tempo antes da propositura da ação.

Não havendo prova da restrição, mediante a juntada do competente extrato do órgão de proteção atualizado, inexiste ato ilícito praticado e, portanto, não há que se falar em indenização por dano moral.

Sentença parcialmente reformada apenas para declarar a inexigibilidade do débito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que o promovente se utilizou de consulta desatualizada na inicial, não subsistindo mais a inscrição ora discutida, conforme dispositivo que cito:

Posto isto, é incontroverso que a parte autora utilizou-se de consulta desatualizada, não subsistindo mais esta inscrição.

Sendo assim, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Diante do exposto, S
UGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo com resolução de mérito,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não restou comprovada a relação jurídica, já que houve somente a juntada de telas sistêmicas, pugnando pela condenação em indenização por danos morais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso se refere a pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral em virtude de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), disponibilizada em 10.07.2018.

Inexistindo a comprovação da contratação, já que não houve a juntada de contrato ou qualquer outro documento idôneo em sede de contestação, mas apenas telas sistêmicas, deve ser declarada a inexistência do débito.

Por outro lado, analisando o extrato juntado na inicial, é possível verificar a existência de 02 inscrições feitas pela promovida, ambas no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos), sendo a primeira disponibilizada em 10.06.2018 e a segunda disponibilizada em 10.07.2018, esta última discutida nestes autos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vê-se que o débito referente à inscrição disponibilizada em 10.06.2018 foi declarado inexistente nos autos n. 8073123-79.2018.811.0001.

O extrato juntado na inicial foi emitido em 10.12.2018, tendo a presente ação sido proposta em 16.07.2020. Ocorre que, após ter sido declarada a inexistência do débito mais antigo no mencionado processo n. 8073123-79.2018.811.0001, a promovida procedeu à baixa de ambas as inscrições, tanto a discutida naquela oportunidade tanto a que está sendo discutida nestes autos.

O extrato juntado em contestação comprova tal situação, já que demonstra que a baixa das inscrições ocorreram em 02.04.2019 e 03.04.2019.

Isso significa dizer que a baixa da inscrição disponibilizada em 10.07.2018 ocorreu antes mesmo do ajuizamento da presente ação, não havendo comprovação da ocorrência de restrição a fim de justificar o dano moral sofrido. Ora, não se mostra crível que aquele que tenha seu nome negativado não providencie extrato atualizado que comprove o fato desabonador – a inscrição – para instruir a ação.

A parte promovente, ora recorrente, assim, apesar de alegar que teve o nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção, não juntou extrato de atualizado que comprove a restrição, ônus que lhe incumbia, mesmo porque a parte promovida já tinha efetuado a baixa da restrição muito tempo antes da propositura da ação.

Entendo, assim, de modo excepcional, que o extrato juntado não serve como meio de prova do dano moral pretendido, por se tratar de documento não atualizado quando da propositura da ação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando apenas a inexigibilidade do débito no valor de R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021